Tribunal: TCU
Processo: 019.386/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7580/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 019.386/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Rodrigues de Souza (XXX.264.052-XX); Edna Branco da Costa Silva (XXX.650.232-XX); Francisco Salomao Sa de Oliveira (XXX.708.172-XX); Francisco das Chagas Inacio de Moura (XXX.615.512-XX); Francisco de Araujo Magalhaes (XXX.931.242-XX); Izaura Afonso da Silva Klaczik (XXX.867.212-XX); Joao Severo da Silva Filho (XXX.665.542-XX); Maria Augusta Franca de Araujo (XXX.272.322-XX); Natal Alves dos Santos (XXX.489.442-XX); Raimundo Nonato Alves de Araujo (XXX.738.282-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.